Tribunal: STF
Processo: AR 1176
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-03
Data de publicação: 2017-08-03

Ementa:
VENDA – ASCENDENTE – DESCENDENTE – INTERPOSTA PESSOA. Longe fica de vulnerar o artigo 1.132 do Código Civil de 1916 pronunciamento a reconhecer simulação em venda de imóvel por ascendente a descendente, mediante interposta pessoa. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INADEQUAÇÃO DA RESCISÓRIA. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda.